Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750431-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA MARIA PEREIRA MARTINS AGRAVADO: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP, IREMILSON DE OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCA MARIA PEREIRA MARTINS contra a sentença Decisão proferida, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0724075-58.2021.8.07.0001, pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência referente à suspensão de penhora e de leilão de imóvel nos seguintes termos: 1. Esclareço à requerida FRANCISCA MARIA PEREIRA MARTINS que há meio processual adequado para discussão acerca de direito de terceiro que, não sendo parte do processo, sofra constrição em relação a bem sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo já deferido, o que deve ser feito em tempo e modo adequados. 2. Por esta razão, desde já, alerto que não há espaço, nesta ação, para discussão acerca de direitos de terceiro eventualmente afetados pela constrição do imóvel e, por esta razão, não vislumbro fundamento razoável para a suspensão do leilão requerida ao Id 178289147. Indefiro, pois, o pedido. 3. Aguarde-se o prazo reservado ao credor, intimado conforme despacho de Id 177860429. A agravante alega a probabilidade do direito sob o argumento de demonstração inequívoca de que o bem a ser leiloado, localizado sobre LOTE No18, CONJUNTO 15, QUADRA 801, RECANTO DAS EMAS-DF, é bem único de família, financiado e pertence a menor, filha dos executados. Aponta que o risco da demora fica caracterizado pela efetivação do leilão, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo para determinar a imediata suspensão da penhora, nos termos do parágrafo único do Art. 995 e 330 do Novo CPC; o deferimento da tutela de urgência determinar a suspensão do leilão de edital ID. 174639345, nos termos do Art. 300 do CPC. No mérito, requer a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para suspender o leilão do lote n.o 18, conjunto 15, quadra 801, Recanto das Emas-DF, declarando a sua impenhorabilidade. Preparo recolhido (ID 53816679). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de penhora e de leilão de imóvel. A condenação objeto da execução decorre de dívida referente a contrato de prestação de serviços educacionais, mais especificadamente de mensalidades escolares da filha dos executados. A situação fática relevante trazida pela parte agravante é a sua discordância com a penhora do bem, o vício das intimações realizadas por intermédio do advogado do cumprimento de sentença e a ofensa à coisa julgada. Nota-se a possibilidade de existência de vício no documento de ID 141332459 dos autos de origem, o qual informa que ambos os executados concordam a penhora em contexto. A agravante insurge-se contra a atuação do advogado que atuou como representante dos executados no Cumprimento de Sentença. Ademais, ainda se considerada a ausência de embargos de terceiros, em observância a coisa julgada, mostra-se relevante a análise da alegação de que o imóvel objeto de penhora e leilão foi renunciado, em favor da filha dos executados, em ação de divórcio. Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE SENTENÇA CITRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE O TEMA. PRECLUSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citraou infrapetita), fora (extrapetita), ou além (ultrapetita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. Uma vez verificado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar emcerceamentodedefesapelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Na apelação, os recorrentes apontam como mérito para a anulação da arrematação do bem imóvel tema relacionado à impenhorabilidade que, embora se trate de matéria de ordem pública, já foi analisada em decisões de mérito anteriores nos diversos recursos apresentados contra a penhora do bem imóvel. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que as matérias de ordem pública somente não se condicionam à preclusão enquanto não apreciadas pelo Poder Judiciário. Ao revés, se examinadas pelo julgador devem ser oportunamente atacadas. 5. Na hipótese, já houve decisões anteriores sobre o tema. Nesse contexto, a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o princípio da estabilidade da demanda que consiste na preclusão do direito de invocar em fases posteriores do processo matéria de defesa já manifestada anteriormente. Vedada a rediscussão da matéria já decidida antes, inteligência do art. 507, do CPC. 6. Para a condenação na multa porlitigânciademá-féé imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, hipótese configurada nos autos. 7. Rejeitadas as preliminares. Recurso não conhecido. Mantida a condenação por litigância de má-fé. (Acórdão 1750680, 07110443420228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifado. Sobre a plausibilidade do direito, consta no item 6.1 da Ata de Audiência do Divórcio Consensual n.o 0700624-47.2021.8.07.0019 a informação de as partes concordarem que o imóvel situado na quadra 801, Conjunto 15, casa 18, Recanto das Emas – DF, matriculado sob o número 179292, Cartório de Registro de Imóveis de 3o ofício do registro imobiliário do DF, ficará na sua integralidade no nome da filha dos genitores, A. A. M. de O., com usufruto da parte Requerente IREMILSON DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 695.611.331-72. A este caberá o pagamento de 100% (Cem por cento) das taxas cartorárias e 100% (Cem por cento) de eventuais tributos relativos a transferência do imóvel em favor da filha. As partes destacam que o imóvel foi financiado junto à Caixa Econômica Federal, sendo que também acordam que o usufrutuário arcará com a integralidade do restante das parcelas de financiamento, bem como arcará com eventuais débitos vinculados ao imóvel (Água, luz e IPTU do imóvel até a data de hoje). Consta na sentença que homologou parcialmente o acordo referente ao divórcio: “Quanto ao o imóvel descrito na cláusula 6.4 da ata de Id 97346952, esclareço que a partilha incidirá apenas sobre os direitos aquisitivos vinculados ao instrumento de Id 107982209, já que na matrícula da coisa consta terceira pessoa como proprietária.”. O item 6.4 refere-se a imóvel localizado na cidade de Pires do Rio, endereço quadra 01, lote 26, loteamento residencial novo horizonte, CEP 75.200-000. A existência de ressalva na sentença quanto ao acordo referente ao imóvel em evidência, matriculado sob o número 179292, poderá ser apresentada pelas partes em momento oportuno. Desse modo, em relação ao imóvel em contexto, a princípio, neste momento processual, verifica-se a plausibilidade das alegações da agravante. Encontra-se suficientemente demonstrado fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação tendo em vista a apresentação do Edital de ID 53816685 - Pág. 17, o qual informa a descrição do imóvel em questão e a seguinte data do leilão: “No 1o Leilão com início no dia da publicação do edital de leilão e encerramento no dia 27 DE NOVEMBRO DE 2023, às 15:40 horas (horário de Brasília/DF), entregar-se-á o bem a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação. Caso não haja licitantes no 1o Leilão, fica desde já designado o 2o Leilão com término no dia 30 DE NOVEMBRO DE 2023, às 15:40 horas (horário de Brasília/DF), ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação do bem e como forma de pagamento o depósito judicial, em parcela única, não sendo permitido parcelamento, conforme Decisão Interlocutória de ID 153070837 – Pág. 1, de 21 de março de 2023.”. Acerca da prudência de se suspender o leilão ante a evidência de litígio envolvendo o imóvel, transcreve-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO. I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1703836, 07015935120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de suspensão da penhora, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar a suspensão do leilão referente ao imóvel localizado no lote n.o 18, conjunto 15, quadra 801, Recanto das Emas-DF. Intimem-se as partes agravadas, inclusive o executado IREMILSON DE OLIVEIRA DE SOUZA, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Depois, intime-se o Ministério Público, tendo em vista a possibilidade de interesse de menor. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator